Tribunal: CARF
Processo: 15504.018467/2009-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.018467/2009-59
ACÓRDÃO
2002-009.586 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANGLOGOLD ASHANTI CORREGO DO SITIO MINERAÇÃO S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
LANÇAMENTO. ILEGALIDADE E DESNECESSIDADE. DEPÓSITOS JUDICIAIS.
Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito tributário
depositado judicialmente, realizado para fins de prevenção da decadência,
com reconhecimento da suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação
de penalidade ao sujeito passivo.
MULTA DE MORA E JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. DEPÓSITOS JUDICIAIS.
Não incidem penalidade e nem juros de mora no caso de lançamento para
a prevenção da decadência na existência de depósitos judiciais integrais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para excluir tanto a multa de mora e os juros de mora do crédito
tributário lançado.
Sala de Sessões, em 31 de julho de 2025.
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Relator e Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de Souza
Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.586 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.018467/2009-59
2
Trata-se de lançamento das contribuições devidas pela empresa ao Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação — FNDE — Salário Educação, no período de 01/2005 a 13/2007.
Esclarece a Autoridade Fiscal que os fatos geradores das contribuições lançadas no
presente Auto de Infração são os depósitos judiciais realizados pela empresa correspondentes as
contribuições incidentes sobre a remuneração de segurados empregados, referentes ao
estabelecimento 18.565.382/0001-66, face ação ordinária processo n° 99.38.00.033620-9 — 6
Vara Federal de Minas Gerais.
Informa ainda a fiscalização que o lançamento tem o objetivo de prevenir a
decadência no lançamento do débito.
A impugnação do lançamento foi considerada improcedente, mantendo o crédito
tributário lançado (fls. 142 a 149).
Manejou-se recurso voluntário (fls. 156 a 163) em que se arguiu:
a) que o depósito judicial do montante integral do crédito tributário suspende a
exigibilidade do crédito tributário, portanto, mesmo que efetuado o lançamento
do crédito, o mesmo não poderá ser cobrado;
b) caso desfecho do referido processo judicial seja desfavorável ao contribuinte,
irá ocorrer a conversão dos valores depositados em renda à União, extinguindo
o crédito tributário, nos termos do inciso VI doa art. 156 do CTN;
c) a multa e os juros não poderiam ser lançados, pois o depósito judicial afasta os
efeitos da mora;
d) por fim, requer a improcedência do lançamento fiscal.
É o relatório necessário.

VOTO
Conselheiro MARCELO DE SOUSA SÁTELES, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Trata-se de lançamento das contribuições devidas pela empresa ao Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação — FNDE — Salário Educação, no período de 01/2005 a 13/2007,
sendo que os fatos geradores das contribuições lançadas no presente Auto de Infração são os
depósitos judiciais realizados pela empresa correspondentes as contribuições incidentes sobre a
remuneração de segurados empregados, tendo o lançamento como objetivo prevenir a
decadência.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.586 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.018467/2009-59
3
Esclareça-se que já está pacífico neste CARF que “a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário por força de medida judicial não impede a lavratura de auto de infração”, nos
termos da Súmula CARF no 48.
Nesse mesmo sentido, também já foi definido por este CARF que não é nulo o
lançamento de ofício referente a crédito tributário depositado judicialmente, realizado para fins
de prevenção da decadência, com reconhecimento da suspensão de sua exigibilidade, nos termos
a Súmula CARF no 165.
Contudo, no caso de lançamento de ofício sobre débito objeto de depósito judicial
em montante integral, é indevida a cobrança da multa de ofício e os juros de mora, nos termos da
Súmula CARF no 132, in verbis:
Súmula CARF no 132
No caso de lançamento de ofício sobre débito objeto de depósito judicial em
montante parcial, a incidência de multa de ofício e de juros de mora atinge
apenas o montante da dívida não abrangida pelo depósito.
A Súmula Carf no 5 também determina a incidência de juros moratórios, exceto
quando exista depósitos judiciais no montante integral, que é o caso, segundo a Autoridade
Lançadora:
Súmula CARF no 5
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito
no montante integral.
Por consequência, como no caso dos autos o depósito judicial foi em montante
integral, pois os fatos geradores das contribuições lançadas no presente Auto de Infração são os
depósitos judiciais realizados pela empresa, logo entendo que devem ser excluídas tanto a multa
de mora como os juros de mora do crédito tributário lançado.
Por fim, cabe esclarecer que havendo o trânsito em julgado da matéria questionada
judicialmente cabe a unidade de origem aplicar o teor da decisão judicial em seus estritos termos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe
parcial provimento para excluir tanto a multa de mora e os juros de mora do crédito tributário
lançado.
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES

Fl. 214
DF CARF MF
Original